Tribunal: TJMT
Processo: 1002878-67.2020.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002878-67.2020.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (AGRAVANTE), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (AGRAVANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. PODER JUDICIÁRIO E POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCLUSÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Jaciara contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público e manteve a procedência da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, excetuando a exclusão da multa diária (astreintes) imposta na sentença.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a intervenção judicial para impor obrigação de garantir o direito à educação inclusiva, diante de omissão administrativa; (ii) se a exclusão da multa diária aplicada ao ente público é adequada.

III. Razões de decidir
3. O Poder Judiciário pode intervir para assegurar direitos fundamentais, como a educação inclusiva, não configurando violação à separação dos Poderes.
4. A alegação de centralização de atendimento não afasta a necessidade de adaptações nas unidades escolares para acessibilidade e atendimento adequado.
5. As reformas determinadas respeitam a discricionariedade administrativa, impondo apenas resultados e permitindo flexibilidade de execução.
6. A multa diária contra a Fazenda Pública foi afastada por ser meio coercitivo inadequado, dado o impacto no erário e na coletividade.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação inclusiva, diante da omissão administrativa. 2. A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública é inadequada, podendo ser substituída por meios coercitivos menos gravosos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 205; 208, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 886710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STF, ARE 679066 AgR, Rel. Min. Edson Fachin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Relator que, no julgamento da apelação cível nº 1002878-67.2020.8.11.0010, negou provimento ao recurso aviado contra a sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do município agravante.

Em suas razões recursais (ID 273018354), o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em "error in judicando", pois não observou que o município não nega o atendimento às crianças com deficiência na rede pública municipal, mas postulou o atendimento centralizado em algumas unidades, tendo em vista que algumas contam apenas com 1 ou 2 alunos com deficiência, consoante redirecionamento previsto na Portaria nº 369/2017/GS/SEDUC/MT, considerando o critério de integração social.

Argumenta que a sentença impõe a obrigação de realizar obras de infraestrutura em todas as unidades escolares, gerando investimentos, desconsiderando o mencionado redirecionamento justificado administrativamente para a concentração de recursos multifuncionais e multiprofissionais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 284256398), requerendo o não provimento do agravo interno.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo interno (id. 284256398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão
monocrática
proferida por esta relatoria, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação de ANDREIA WAGNER e DOU PARCIAL PROVIMENTO recurso de apelação do MUNICÍPIO DE JACIARA apenas para excluir a multa diária imposta na sentença, ratificando-a em seus demais termos.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] Extrai-se do processado que MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, ante a inercia do Município em tomar as medidas cabíveis para sanar irregularidades anteriormente apontadas pelo requerente, administrativamente.

Alegou o ente ministerial que foi instaurado, naquela Promotoria de Justiça, Inquérito Civil SIMP n.001031-037/2014 com o objetivo de averiguar a situação irregular no atendimento especializado aos alunos com todas as formas de deficiência na rede de ensino municipal de Jaciara/MT, em desacordo com o sistema de educação inclusiva.

Posteriormente, em 08/10/2023, o Ministério Público informou que ensino inclusivo está sendo ofertado parcialmente pelo réu Município de Jaciara, eis que todos os alunos com deficiência matriculados na "Escola Municipal Professora Amélia Freire Gomes" e na "Unidade de Educação Infantil João de Barro" estão recebendo atendimento especializado. Contudo, há certa deficiência ainda quanto à estrutura das unidades de ensino.

Assim sendo, o Ministério Público moveu a presente ação visando compelir o Município a sanar todas as irregularidades constatadas durante as investigações; a fim de compelir o ente público municipal a executar a norma legal e constitucional de acesso à educação de todos.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, e a Sra. Prefeita Municipal e o ente público, irresignados, interpuseram os presentes recursos, buscando a reforma da r. sentença.

Primeiramente, Andreia Wagner, atual prefeita municipal de Jaciara, requereu a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, pois é apenas prefeita do município, o qual detém a competência para cumprir qualquer obrigação imposta.

Sem razão de ser. Isso porque é perfeitamente possível estender ao agente político, na condição de gestor público, a sanção coercitiva (com multa cominatória) no sentido de dar efetivo cumprimento à ordem judicial, reiteradamente descumprida pelo Ente Público, mormente quando resta patente, nos autos, o conhecimento expresso da Prefeita do Município da presente ação. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir a efetivação da tutela jurisdicional, porque é medida que não atingirá diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDENTE QUÍMICO - NECESSIDADE CARACTERIZADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE - ART. 196, DA CARTA MAGNA – MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O STF tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado. Essa responsabilidade solidária dos entes federados pode levá-los a figurar no polo passivo, em conjunto, ou separadamente ( RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de saúde.

(TJ-MT - APL: 00010615120138110035 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/03/2018)

Assim, ante legitimidade passiva da apelante, NEGO provimento ao recurso de apelação de Andreia Wagner.

No que tange ao recurso do ente municipal, no que se refere à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Administrador Público, mister consignar que, como cediço, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que, com isso, configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Portanto, sempre que houver violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido”.

(STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Grifo nosso).

Da análise dos elementos probatórios e circunstâncias constantes dos autos, verifica-se que inexistem dúvidas de que foram encontradas inúmeras irregularidades nas referidas escolas municipais, no que concerne a acessibilidade à pessoa com deficiência.

Quanto ao fundamento do apelante referente a inobservância à reserva do possível, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso saúde, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito:

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”.

(ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018).

Outrossim, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1º, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público para que os serviços de saúde sejam prestados com base na garantia do padrão mínimo de qualidade, em condições de segurança e salubridade.

Do mesmo modo, cumpre enfatizar que a obrigação discutida no processo não implica em ingerência do Poder Judiciário na gestão dos recursos públicos e inobservância de dotação orçamentária, porquanto não se está obrigando o MUNICÍPIO a construir uma nova unidade escolar, mas efetuar reformas e reparos essenciais para a segurança e efetividade no atendimento dos alunos com necessidades especiais das UMEIS AMÉLIA FREIRE GOMES E JOÃO DE BARRO, em atenção aos relatórios técnicos colacionados aos autos.

Além disso, o Poder Público tem o dever jurídico de garantir e realizar o direito à inclusão, adotando um conjunto de medidas que viabilizem a exequibilidade desse direito, sendo que como já mencionado, em caso de omissão cabe ao Poder Judiciário se imiscuir para fazer valer o direito fundamental ora invocado.

Insta salientar ainda que, em que pese, o Município apelante tenha tomado parte das providencias para o cumprimento do objeto da ação, conforme comprovado nos autos id. 240980686, a execução das obrigações impostas só seu deu após a propositura da ACP, o que demonstra mais uma vez necessária a medida judicial tomada pelo apelado.

Assim, verifica-se que as providências determinadas pelo juízo a quo estão alinhadas aos parâmetros de atuação propostos, isso porque apontou as finalidades a serem alcançadas pela Administração Pública, sem determinar medidas pontuais, ou seja, permitiu que apresentasse um plano ou meios adequados para alcançar o resultado, dentro de um prazo razoável, como forma de respeitar o espaço e a discricionariedade do gestor público.

Por outro lado, a imposição de astreintes à fazenda pública não é o meio processual mais adequados para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Acerca da matéria, trago à colação os seguintes arestos emanados deste Sodalício, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA QUE OBSERVE OS PRAZOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA N. 389/2015/SEMA, REFERENTE À ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DETERMINAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (TJ/MT - N.U 1003823-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Ademais, como anteriormente mencionado ao analisar os documentos que instruem o presente recurso até a presente data, aparentemente, o apelante vem cumprindo a decisão judicial. [...]”

Diante dessas considerações, foi negado provimento ao recurso de apelação de ANDREIA WAGNER e dado parcial provimento recurso de apelação do MUNICÍPIO DE JACIARA apenas para excluir a multa diária imposta na sentença, ratificando-a em seus demais termos.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno do ente municipal, mantendo a decisão recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025